Tribunal: TJSP
Processo: 2136628-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Despesas condominiais - Penhora – Imóvel com alienação fiduciária.

Admissível a constrição judicial dos direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de aquisição do imóvel objeto de alienação fiduciária, mas não sobre o próprio bem, tal como constou da r. decisão ora agravada.

Agravo desprovido.